Tribunal: TJDFT
Processo: 0021106-40.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO NA CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. À Defensoria Pública, atuando no desempenho das atribuições legalmente previstas, o que inclui o desempenho da função institucional da curadoria especial, são devidos os honorários de sucumbência.
2. A vedação imposta aos defensores públicos refere-se ao recebimento de remuneração adicional pelo exercício da curadoria especial, de acordo com o entendimento do STJ, ao assentar que os subsídios dos defensores públicos são fixados em lei como parcela única, sendo vedado o repasse de outro tipo de remuneração, à luz dos dispositivos legais, porém são devidos os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda quando não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula n. 421/STJ).
3. Apelação conhecida e não provida.